Tribunal: TJBA
Processo: 8070665-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070665-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS

AGRAVADO: PEDRO ALMEIDA DA SILVA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSUMO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. BANCO BRADESCO S/A E BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. PERSONALIDADES JURÍDICAS DISTINTAS. CONTRATO CELEBRADO EXCLUSIVAMENTE COM A INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA EM FINANCIAMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA. ART. 338 DO CPC. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. FORMALISMO EXACERBADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA REVELIA. EXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO VÁLIDA. BOA-FÉ PROCESSUAL. DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO DEVER DE COOPERAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

É cabível a retificação do polo passivo da demanda, nos termos do art. 338 do CPC, quando demonstrado que a relação jurídica material foi firmada com pessoa jurídica diversa daquela inicialmente indicada na petição inicial, especialmente quando se trata de empresas do mesmo grupo econômico, mas com personalidades jurídicas distintas. A negativa de retificação, sob o argumento de liberdade de escolha do réu pelo autor, configura formalismo incompatível com os princípios que regem o processo civil contemporâneo. A apresentação de contestação pelo real contratante afasta os efeitos da revelia, sobretudo diante da demonstração inequívoca da boa-fé processual. Agravo provido para determinar a substituição da parte ré e declarar a nulidade da decisão que reconheceu a revelia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8070665-50.2024.8.05.0000,
em que figuram como parte recorrente o
BANCO BRADESCO S/A
e parte recorrida
PEDRO ALMEIDA DA SILVA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora